Tribunal: STJ
Processo: 2140511-77.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973048 - SP
(2025/0233261-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P R
ADVOGADA
: RAFAELLE CRISTINE RODRIGUES FRANCO - SP477619
AGRAVADO
: R R R (MENOR)
REPR. POR
: A N D
ADVOGADA
: MICHELE AGUIAR KAKON - SP150581
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACORDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
ALIMENTOS
E
MULTA
CONTRATUAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e por
inviabilidade do dissídio pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento no cumprimento de
sentença em ação de alimentos, em que se discute a validade e eficácia de acordo e
a exigibilidade de multa contratual.
3. A Corte de origem concluiu pela validade e eficácia da avença, referendada pelo
juízo, manteve a multa pactuada e desproveu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ são
inaplicáveis por se tratar de questão exclusivamente jurídica; (ii) saber se houve
violação do
do Código Civil ante a ausência de homologação judicial do
art. 842
acordo; e (iii) saber se não incide a Súmula n. 83 do STJ em razão de dissídio
jurisprudencial específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54042949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a629e8a9-e5fe-4212-bb69-13fa4cd169f0

5. A pretensão demanda reexame do acervo probatório e de cláusulas do
instrumento transacional, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e
impede o conhecimento da insurgência.
6. Não há violação do
do Código Civil, pois houve referendo judicial do
art. 842
acordo, proposto pelo agravante e aceito pela agravada, sendo válido o ajuste sem
vícios, ainda que não homologado; incidência de entendimento desta Corte (AgInt
no
.
REsp n. 1.472.899/DF)
7. Incidentes os óbices sumulares na via da alínea , resta inviável o conhecimento
a
do dissídio pela alínea
sobre a mesma questão; prevalece a orientação que
c
impede o processamento por divergência quando a matéria está obstada por
fundamentos autônomos (AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO;
AgInt no
.
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento:
demanda interpretação de cláusulas e revolvimento do acervo probatório, o que
impede o conhecimento do recurso. 2. Não se conhece do recurso especial quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula
n. 83 do STJ)”.
CF,
III, ; CC,
Dispositivos relevantes citados :
art. 105,
c
art. 842
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada :
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.472.899/DF;
AREsp n. 1.898.375/RS;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO;
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a629e8a9-e5fe-4212-bb69-13fa4cd169f0

Documento eletrônico VDA54042949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a629e8a9-e5fe-4212-bb69-13fa4cd169f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973048 - SP (2025
/0233261-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P R
ADVOGADA
: RAFAELLE CRISTINE RODRIGUES FRANCO - SP477619
AGRAVADO
: R R R (MENOR)
REPR. POR
: A N D
ADVOGADA
: MICHELE AGUIAR KAKON - SP150581
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACORDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
ALIMENTOS E MULTA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e por
inviabilidade do dissídio pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento no cumprimento de sentença
em ação de alimentos, em que se discute a validade e eficácia de acordo e a
exigibilidade de multa contratual.
3. A Corte de origem concluiu pela validade e eficácia da avença, referendada pelo
juízo, manteve a multa pactuada e desproveu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ são
inaplicáveis por se tratar de questão exclusivamente jurídica; (ii) saber se houve
violação do
do Código Civil ante a ausência de homologação judicial do
art. 842
acordo; e (iii) saber se não incide a Súmula n. 83 do STJ em razão de dissídio
jurisprudencial específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52446657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:24
Código de Controle do Documento: 7aaa16de-1c80-4d89-a19c-0e001dfe4262

5. A pretensão demanda reexame do acervo probatório e de cláusulas do instrumento
transacional, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e impede o
conhecimento da insurgência.
6. Não há violação do
do Código Civil, pois houve referendo judicial do
art. 842
acordo, proposto pelo agravante e aceito pela agravada, sendo válido o ajuste sem
vícios, ainda que não homologado; incidência de entendimento desta Corte (AgInt no
.
REsp n. 1.472.899/DF)
7. Incidentes os óbices sumulares na via da alínea
, resta inviável o conhecimento
a
do dissídio pela alínea sobre a mesma questão; prevalece a orientação que impede
c
o processamento por divergência quando a matéria está obstada por fundamentos
autônomos (AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AREsp n. 1.866.385/DF;
AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.611.756/GO;
AREsp n. 1.724.656/DF;
.
REsp n. 1.503.880/PE)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento:
demanda interpretação de cláusulas e revolvimento do acervo probatório, o que
impede o conhecimento do recurso. 2. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ)”.
CF,
III, ; CC,
Dispositivos relevantes citados :
art. 105,
c
art. 842
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada :
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.472.899/DF;
AREsp n. 1.898.375/RS;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO;
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por P. R. contra a decisão de fls. 142-
146, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência
das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, além de reconhecer que, à luz desses óbices, não se
configura o dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal.
Alega que a controvérsia é exclusivamente de direito, sustentando a
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Aduz que houve violação do art. 842
Documento eletrônico VDA52446657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:24
Código de Controle do Documento: 7aaa16de-1c80-4d89-a19c-0e001dfe4262

do Código Civil, porque o acordo celebrado sobre direitos controvertidos em juízo
não teria sido homologado, o que afastaria sua eficácia jurídica e impediria a
cobrança de multa de 50% e honorários de 10%.
Afirma que não incide a Súmula n. 83 do STJ, pois teria comprovado
dissídio jurisprudencial com julgado do TJMG sobre a necessidade de homologação
judicial para eficácia de acordo processual, atendendo aos requisitos formais do
cotejo.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com
reconsideração da decisão monocrática ou submissão ao colegiado, o afastamento
dos óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, o reconhecimento da violação ao art. 842
do Código Civil e, ao final, o provimento do recurso especial para declarar a
ineficácia do acordo não homologado, afastar a multa de 50% e os honorários de
10%, reconhecer a quitação do débito e determinar a extinção do cumprimento de
sentença, além do prequestionamento expresso das normas e súmulas indicadas.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto no
cumprimento de sentença em ação de alimentos, no qual se discute a validade e
eficácia de acordo e a exigibilidade de multa contratual.
A Corte
concluiu pela validade e eficácia da avença, referendada
a quo
pelo juízo, com manutenção da multa pactuada, e desproveu o agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA52446657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:24
Código de Controle do Documento: 7aaa16de-1c80-4d89-a19c-0e001dfe4262

No recurso especial, o recorrente alegou violação do
do Código
art. 842
Civil e apontou divergência jurisprudencial com julgado do TJMG, requerendo o
afastamento da multa e dos honorários e a extinção do cumprimento de sentença.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 5
e 7 do STJ por se tratar de questão exclusivamente jurídica; afirma violação do
do Código Civil ante a ausência de homologação judicial do acordo; e
art. 842
defende que não incide a Súmula n. 83 do STJ, porque demonstrado dissídio
jurisprudencial específico.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão do Tribunal de origem
afirmou que o parcelamento foi proposto pelo executado, as condições foram aceitas
pela parte contrária, e o acordo foi, por mais de uma vez, referendado pelo juízo.
Também registrou que a matéria foi enfrentada em agravo anterior, concluindo pela
validade e eficácia da transação e pela legalidade da multa decorrente do ajuste.
Assim, não obstante as alegações quanto à natureza jurídica da
controvérsia, não há como afastar o óbice relativo ao reexame do acervo probatório e
à própria conformação do instrumento transacional nos autos, o que atrai as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ e impede o conhecimento da pretensão de infirmar a conclusão do
Tribunal de origem.
Do mesmo modo, quanto à suposta violação do
do Código Civil, a
art. 842
decisão agravada apontou que, no caso concreto, houve manifestação judicial de
referendo ao acordo, proposta pelo agravante e aceita pela agravada, afastando a tese
de ineficácia por falta de homologação, além de consignar que o STJ considera
válido acordo celebrado sem vícios, ainda que não homologado. Nessa linha,
também não se mostra possível acolher o inconformismo sem incidir em
revolvimento fático, o que reforça a manutenção dos óbices já aplicados. Nesse
Documento eletrônico VDA52446657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:24
Código de Controle do Documento: 7aaa16de-1c80-4d89-a19c-0e001dfe4262

sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
REsp n. 1.472.899/DF.
No que diz à divergência, a decisão monocrática ressaltou que, incidindo
os óbices sumulares na via da alínea a, resta inviável o conhecimento do dissídio
pela alínea sobre a mesma questão. Prevalece, portanto, a orientação que impede o
c
processamento do recurso especial pela divergência quando a matéria está obstada
por fundamentos autônomos já reconhecidos.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AREsp n. 1.866.385/DF;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.611.756/GO;
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52446657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:24
Código de Controle do Documento: 7aaa16de-1c80-4d89-a19c-0e001dfe4262

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.048 / SP
Número Registro: 2025/0233261-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049060520208260011
00080396020178260011
10063838520168260011
21405117720248260000
49060520208260011 4906052020826001100080396020178260011 80396020178260011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P R
ADVOGADA
: RAFAELLE CRISTINE RODRIGUES FRANCO - SP477619
AGRAVADO
: R R R (MENOR)
REPR. POR
: A N D
ADVOGADA
: MICHELE AGUIAR KAKON - SP150581
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P R
ADVOGADA
: RAFAELLE CRISTINE RODRIGUES FRANCO - SP477619
AGRAVADO
: R R R (MENOR)
REPR. POR
: A N D
ADVOGADA
: MICHELE AGUIAR KAKON - SP150581
Documento eletrônico VDA54010108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:19
Código de Controle do Documento: 28548bde-4735-4f02-ae0b-252e8e8739d7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:19
Código de Controle do Documento: 28548bde-4735-4f02-ae0b-252e8e8739d7